Tribunal: STF
Processo: HC 53302
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
Habeas corpus. Denegada impetração anterior com os mesmos fundamentos da presente, sem que tenha sido interposto o cabível recurso ordinário. Incidência do disposto no artigo 119, II, c, da Constituição Federal.
Não conhecimento do pedido.